Tribunal: TJMT
Processo: 0015473-76.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015473-76.2007.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SIZIANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 722.337.101-34 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE POSSE DA SEC DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (JUIZO RECORRENTE), PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE POSSE DA SEC DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (RECORRIDO), JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — ASSISTENTE DO SUS — CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO — SOBREPOSIÇÃO DE CARGA HORÁRIA — NÃO DEMONSTRADA— COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — DEMONSTRADA — AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

A Lei N° 8.269, de 29 de dezembro de 2004 que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, preleciona que a carreira é constituída de 04 (quatro) cargos sendo um destes o “Assistente do Sistema Único de Saúde”. O artigo 10 da referida lei, descreve as atribuições do cargo de Assistente do SUS, como sendo
as “inerentes às ações e serviços do Sistema Único de Saúde, nas suas dimensões técnico-profissional e operacional, e que requeiram escolaridade de ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao perfil profissional e/ou ocupacional exigidos para ingresso”.

A exigência de graduação em curso de nível médio profissionalizante é circunstância que corrobora o enquadramento no conceito constitucional de técnico ou científico, para efeito de acumulação lícita.

|Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra b, da Constituição Federal. (STJ - REsp: 970368 RS 2007/0170910-2, Relator : Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2008)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0015473-76.2007.8.11.0041, impetrado por
Siziana Paula Ferreira de Oliveira Barbosa
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança vindicada.

Ressai dos autos que a impetrante impetrou o presente
mandamus
com o fito de ser nomeada no cargo de Professora na Secretaria de Estado de Educação bem como, que seja possibilitada a acumulação dos Cargos de Assistente do SUS da Secretaria de Saúde com o de Professor da Secretaria de Estado e Educação.

O ato sentencial concedeu a segurança pleiteada em 24/07/2013 (ID 17879498).

A decisão foi cumprida pela Administração em 01/06/2015, nos termos do Ofício de ID 17879959.

Contra essa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença reexaminada (ID 18937491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0015473-76.2007.8.11.0041, impetrado por Siziana Paula Ferreira de Oliveira Barbosa em desfavor do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada.

Vale ressaltar que o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da posse e investidura da autora no cargo de Professora na Secretaria de Estado de Educação em regime de 30 (trinta) horas semanais que é aqui posta em questionamento em razão da possibilidade ou não da cumulação com seu atual cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde – SUS da Secretaria de Estado de Saúde – cuja carga horária consiste, também, em 30 (trinta) horas semanais, o que resultaria em 60 (sessenta) horas semanais de labor.

A impetrante alegou que, exerce cargo de assistente do SUS da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, e prestou o ultimo concurso da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, passando paro o cargo de professora, e foi nomeada, conforme atesta o Ato Governamental n° 2.750/2007, anexo a exordial.

Inobstante, a Secretaria de Administração negou a tomada de posse da impetrante, em razão de suposta caracterização de acúmulo ilícito de cargos públicos, em razão das atribuições do cargo de assistente do SUS não serem configuradas como de caráter técnico ou científico.

Todavia, diferentemente do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, adianto, desde já, que a sentença merece ratificação.

Isto porque o artigo 37, XVI, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
[Grifos acrescidos].

No caso, deve ser analisada a possibilidade de enquadramento dos cargos cumulados pela impetrante, na alínea b do dispositivo acima transcrito, ou seja, se o cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde – SUS pode ser considerado técnico ou científico.

Pois bem. A Lei N° 8.269, de 29 de dezembro de 2004 que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, traz no artigo 10 as atribuições do cargo de assistente do SUS, veja-se:

Art. 10 As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da SES/MT são assim descritas:

(...) III - ASSISTENTE DO SUS: as inerentes às ações e serviços do Sistema Único de Saúde,
nas suas dimensões técnico-profissional e operacional
, e que requeiram
escolaridade de ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar
vinculada ao perfil profissional e/ou ocupacional exigidos para ingresso;
[Grifos acrescidos].

Nesse sentido, a exigência de graduação em curso de nível médio profissionalizante, é circunstância que corrobora o enquadramento no conceito constitucional de técnico ou científico, para efeito de acumulação lícita.

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA-EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE UM CARGO TÉCNICO – OFICIAL DE JUSTIÇA E DE UM CARGO DE PROFESSOR - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DESSA NATUREZA - EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

O oficial de justiça é conhecido como o longa manus do juiz, auxiliando-o no cumprimento das decisões judiciais. Portanto, o cargo de oficial de justiça é de ser considerado como de natureza técnica, vez que é necessário conhecimento jurídico para seu exercício. (TJ-PE - MS: 90973520078170000 PE 0009097-35.2007.8.17.0000, Relator: Adalberto de Oliveira Melo, Data de Julgamento: 20/04/2011, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 83)

Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra b, da Constituição Federal. (STJ - REsp: 970368 RS 2007/0170910-2, Relator : Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2008)

Sentença reformada. Ordem concedida.

Recurso provido.

(N.U 0000742-46.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

Ressalto, ainda, que a hipótese legal para não investidura da parte impetrante no cargo em questão demanda a comprovação, pelo ente Estadual, quanto a incompatibilidade dos horários, o que não foi comprovado pelo ente impetrado.

Portanto, conclui-se que na espécie dos autos, restou evidenciado o direito líquido e certo a acumulação dos cargos, ou seja, um de professor e outro de natureza técnica, havendo compatibilidade de horários, estando devidamente resguardada pelo art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.

Com esses fundamentos
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021